Tribunal: STF
Processo: RE 1280496
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “Processual Civil. Recurso do demandante ante sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o pedido do autor, o qual requereu que os demandados fossem compelidos a resolver problemas de acessibilidade plena nos locais de votação, principalmente escolas públicas, não deveria ter sido realizado através de ação civil pública, por ser um meio processual inadequado, além de considerar que a matéria é própria da Justiça Eleitoral.
    Supera-se, de logo, o empeço colocado pela douta sentença no sentido de se cuidar de ato jurisdicional a escolha dos locais de votação, no caso, praticado pelo Juízo Eleitoral. Não se discute a pertinência do ato, nem o mérito da escolha, exclusivo, no caso, da Justiça Eleitoral. Busca-se aqui a adaptação dos prédios escolhidos, escolas estaduais e municipais, em São Miguel do Aleixo, para o acesso das pessoas deficientes, para o acesso das pessoas deficientes, com mobilidade reduzida, idosas ou que necessitem de atenção especial. A mencionada adaptação não é contrária ao ato de escolha praticado pelo Juízo Eleitoral. A pretensão se situa na sua escolha, respeitando-a plenamente, acrescendo um elemento a mais: a adaptação supramencionada.
    No mérito, problemática não se cerca da simplicidade que a inicial e a peça recursal embutem, a começar pelo fato de a Justiça Eleitoral se apresentar sob as cores de federal e os prédios, nos quais as eleições ocorrem, pertencerem, em sua maioria, ao Estado e ao Município, respectivamente. Em geral, ambos cedem seus ginásios, como cede o particular, para que neles a eleição se desenrole. Em síntese, não são edifícios destinados, desde o seu nascedouro, a realização de eleições, mas a se constituir apenas em salas de aula.
    Como os prédios públicos apontados como inadequados pertencem, em sua maioria, aos entes públicos estaduais e municipais, a solução da Justiça Eleitoral é pedir emprestado e neles instalar as sessões eleitorais devidas.
    Verifica-se, só nesse fato, a inconveniência de o Estado e o Município de reformar os locais de votação, principalmente uma escola, por exemplo, que englobam até modificações definitivas que, não raro extrapolam a realização de eleições, que se realiza em um dia, podendo ocorrer em dois dias, caso do segundo turno, nesse edifício se processe, de dois em dois anos.
    Posteriormente, ao pedido carece o fundamento legal devido, visto que não se arrima em nenhum dos dispositivos de lei nominados na inicial. A Lei 10.098,  de 2000, mencionada na inicial, possui como núcleo as palavras construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo,  o que deve ser entendido, motivado pela vontade do réu-proprietário, o que não é aqui o caso, onde se almeja uma adaptação do prédio para que o deficiente físico possa nele adentrar, sem dificuldade alguma, para garantir-lhes plena acessibilidade no que atine ao exercício do direito do voto.
    Destaca-se, não são prédios destinados ao uso coletivo permanente, por toda a população. Não é um mercado, não é um shopping, que se encontre sempre com as portas e cancelas abertas durante todo o expediente comercial. É apenas e tão só uma escola, que tem expediente pela manhã e pela tarde, nela só ingressando alunos, membros da diretoria, professores e servidores da casa.
    É de suma importância pontuar essa distinção, pois, quando o art. 244 da Constituição Federal, refere-se aos ‘edifícios de uso público’, que devem ser adaptados a fim de garantir acesso edifícios de uso público, adequado às pessoas portadoras de deficiência, não abrangendo as escolas, sejam do Estado ou do Município, nem as particulares, porque o acesso a estas é limitado unicamente as pessoas que nelas estudam e trabalham.
    É possível observar, já nesse fato, a dificuldade de se adaptar uma escola, qualquer que seja o titular, para os fins que a inicial persegue, por não se destinar ao uso coletivo. No centro de tudo, então, o edifício público ou privado, destinado ao uso coletivo, este sim, o que, ao ser reformado, deve proporcionar o acesso às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, a teor do art. 11,  da aludida Lei 10.098. Portanto, não é todo e qualquer edifício público, como, por exemplo, a sede, nos Estados, da Marinha, de acesso limitadíssimo, por razões de absoluta e necessária segurança.
    Some-se a isso o fato de que as modificações pretendidas na ação são de caráter permanente, porque o prédio, público ou privado, se destina ao uso coletivo, isto é, ao uso que se opera diariamente, diferentemente do que ocorre com as escolas cedidas para as eleições, que, pela sua condição de periodicidade, somente ocorrem uma vez de dois em dois anos e em dois fins de semana, no sistema político adotado no país, afetados às finalidades específicas desses entes, não sendo absoluto o direito à acessibilidade. Ademais, não é o acesso pelo deficiente físico que seja eleitor, o que mais ainda reduz o tamanho da clientela.
    Precedente desta Turma: Apelação Cível 0800032- -04.2014.4.05.8504, julgada em 15 de setembro de 2015, de minha relatoria.
    Não há, assim, como dar guarida à pretensão embutida na inicial.
    Improvimento do recurso.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos nos arts. 23, II, 93, IX, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244, todos da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional  (Lei nº 10.098/2000), circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se observar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.170.566/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.080.434/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.184.762/SE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fáticoprobatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”
    (ARE 1.219.996-AgR/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO. ACESSIBILIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.217.787-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo em questão revela-se processualmente inviável.
    Impõe-se observar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações  ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator